Tribunal: TJPA
Processo: 0801936-31.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801936-31.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS - ART. 33 DA LEI Nº 11.346/2006 - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL - PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no Embargos de Declaração em
Habeas Corpus
da Comarca de Belém/Pa em que são impetrantes

Fabio Alexandre Vilhena Miranda e Pietro Lazaro Costa
, e paciente Marcos de Oliveira Santos,
na 19ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
não

conhecer

dos presentes embargos declaratórios
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de declaração, com efeito modificativo
e para prequestionamento
, opostos em favor de MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS, em face do V. Acórdão ID Nº
4911841
, publicado no Diário de Justiça em 19/04/2021,

que conheceu do writ e, denegou a ordem impetrada, à unanimidade.

Insurge-se o embargante, contra o V. Acórdão
alegando omissão em relação ao pedido de distinção e/ou superação do precedente paradigmático apresentado como fundamento quanto ao reconhecimento de que a audiência de custódia é direito subjetivo da pessoa submetida a prisão cautelar
, o que não foi observado pela Desembargadora Relatora.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial pronunciou-se pelo não conhecimento do presente embargo.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Entende o embargante que o Acórdão ID n.
4911841
é omisso, na medida em que conheceu do writ e, denegou a ordem impetrada,
alegando que não foi observado pela Desembargadora Relatora o pedido de distinção e/ou superação do precedente paradigmático apresentado como fundamento quanto ao reconhecimento de que a audiência de custódia é direito subjetivo da pessoa submetida a prisão cautelar
, o que não foi observado pela Desembargadora Relatora.

Em que pese os argumentos do embargante, no caso em apreço, não vislumbro qualquer omissão capaz de autorizar o acolhimento do presente reclamo, já que a

decisão atacada resta clara, coerente e devidamente completa para os fins a que se destina
e ao contrário do alegado, a questão levantada fora analisada em sua totalidade, senão vejamos o acórdão atacado (textuais):

“H
ABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 33 DA LEI 11.343/06. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PANDEMIA. MERA IRREGULARIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO.
ART. 8º,
CAPUT
, DA RECOMENDAÇÃO DE Nº 62, DO CNJ.

OBSERVAÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS RELATIVOS A QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

Vê-se que o embargante pretende a rediscussão da matéria já devidamente enfrentada. Assim, diante do posicionamento adotado por esta Egrégia Seção, que vem decidindo à unanimidade de votos pelo descabimento do referido recurso em sede mandamental, deixo de conhecer dos presentes embargos declaratórios.

Nesse sentido, verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 157, §, 2º, DO CPB. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNANIME. 1. Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal. 2. Embargos não conhecidos, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro. Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (5037736, 5037736, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-30)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE TENDO EM VISTA QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – PRETENSÃO DE INCONFORMISMO A SER DEDUZIDA EM RECURSO ORDINÁRIO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 2. Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime. (4924318, 4924318, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13-04- 2021, Publicado em 15-04-2021)

Pelo exposto, não conheço dos presentes embargos declaratórios.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/05/2021